Tribunal: TJMT
Processo: 1017532-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017532-78.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELAINE CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 002.435.621-28 (APELANTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Contratual – recurso de apelação cível – Contratação de serviços odontológicos – alegada demora na conclusão do tratamento – inocorrência – procedimento complexo – alegada exigência de prévia quitação do serviço à conclusão do implante dentário –
sentença confirmada –
recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por paciente que contratou serviço odontológico de implante dentário, e que não se conforma com a demora na conclusão do tratamento. Pediu indenização por danos à esfera extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se houve responsabilidade civil da clínica odontológica em razão da demora de 11 (onze) meses para concluir o implante dentário; (ii) identificar se configura ato abusivo condicionar o término do tratamento odontológico à prévia quitação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. Se o implante dentário é procedimento complexo, e a Clínica Odontológica agiu de acordo com a Consolidação das Normas para Procedimento nos Conselhos de Odontologia, é certo que a demora de 11 (onze) meses para finalizar o procedimento encontra lastro.

4. Mesmo que a clínica tivesse condicionado a finalização do tratamento à quitação do valor contratado, por se tratar de contrato bilateral celebrado por livre e espontânea vontade, a paciente não poderia exigir a obrigação de finalizar o implante dentário sem, antes, cumprir sua parte na obrigação. É essa a inteligência do artigo 476 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ainda que o caso seja interpretado como relação de consumo, se o litígio não versa sobre a qualidade do serviço prestado ou frustração às expectativas quanto à parte estética esperada, que se insere na esfera da obrigação de resultado, e sim a exigência de finalização do implante dentário no tempo estimado pela própria paciente, não há falar em responsabilidade civil pela demora de 11 (onze) meses para sua conclusão”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 476.

Jurisprudência relevante citada
: Ex: STJ, EAREsp 600663/RS; TJMG, Apelação Cível no TJ-MG - AC: 10024121372478001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1017532-78.2023.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Delaine Cristina Leite de Figueiredo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Centro Oral Cuiabano Clínica Odontológica Ltda
.

O Juiz sentenciante reconheceu a ausência de atraso na conclusão do tratamento odontológico de implante dentário, posto que a Clínica agiu de acordo com a Consolidação das Normas para Procedimento nos Conselhos de Odontologia.

Fundamentou que não há provas de que a Apelada tenha condicionado a conclusão do procedimento à quitação dos serviços, contratado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

De conseguinte, rechaçou os pedidos inaugurais e compeliu a Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa; contudo, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante salientou que não se opôs às fases do tratamento dentário.

A inconformidade está na tese de que a Apelada exigiu a prévia quitação do valor dos serviços para concluir o tratamento, e que não concorda com tal exigência porque não consta do contrato.

Aduziu que a prótese definitiva foi implantada em julho de 2023, quando conseguiu pagar a última parcela.

Afirma que passou por grave constrangimento, uma vez que o implante provisório ficou frouxo e os pinos ficaram expostos na gengiva durante 11 (onze) meses, de agosto/2022 até julho/2023, quando finalmente o tratamento foi finalizado.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença e o acolhimento do pleito indenizatório por danos morais, já que houve o esvaziamento do pedido de obrigação de fazer.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 251153853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Delaine Cristina Leite de Figueiredo ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de Centro Oral Cuiabano Clínica Odontológica Ltda. (Clínica Odonto Company) ao argumento de que contratou o serviço odontológico de implantes dentários, pelo montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Asseverou que ficou combinado que o pagamento seria parcelado, da seguinte forma: entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 12 (doze) prestações iguais e sucessivas de R$ 416,66 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Registro, desde logo, que o contrato juntado com a petição inicial não contém a data em que foi celebrado e, também, não deixa claro quando o tratamento se iniciou e quanto tempo seria necessário para a finalização.

A despeito disso, a Apelante afirmou que a Clínica Apelada lhe garantiu que a conclusão ocorreria até agosto de 2022, o que não aconteceu, já que fora orientada a aguardar até novembro de 2022.

Continuou na narrativa dizendo que, mais uma vez, a Clínica fixou nova data para finalizar o procedimento, qual seja: março de 2023.

Afirmou que depois de muitas idas e vindas, finalmente, recebeu a orientação de que o implante definitivo seria concluído somente depois de quitada a última parcela do valor dos serviços.

Inconformada com a condição imposta pelas atendentes da Clínica de Odontologia, ao argumento de que essa exigência não consta do contrato, e tendo em vista que passou por constrangimentos sérios, já que a prótese provisória não se adequou à sua arcada dentária, o que a impediu de mastigar adequadamente os alimentos, a Apelante pediu a concessão da tutela de urgência consistente na obrigação de terminar o tratamento odontológico.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Sugeriu o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A inicial foi instruída com documentos pessoais, o comprovante de recolhimento de ISSQN de agosto/2022 e maio/2023, e áudios de conversas entre a Apelante e as atendentes da clínica.

Na contestação, a Apelada asseverou que a Apelante esteve na clínica em 13/07/2022 para avaliar sua saúde bucal e, dentre as necessidades identificadas, foi recomendado o implante dentário ao custo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Aduziu que à Apelante foi apresentada a proposta de pagamento parcelado, com a entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais 12 (doze) parcelas de R$ 416,66 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), que foi aceito no mesmo dia.

Disse que o implante dentário contratado é do tipo “com prótese protocolo”, que é procedimento complexo e prevê 04 (quatro) fases: (i) cirurgia para a fixação de estruturas de metais na gengiva, geralmente em titânio, (ii) instalação de cicatrizadores, (iii) instalação da prótese dentária definitiva e (iv) adaptação com a prótese.

Expôs que o atendimento iniciou-se com a anamnese, exames radiológicos, elaboração dos moldes etc. e que, em 31/08/2022, foi realizada a cirurgia de fixação das estruturas metálicas (fase 1), inaugurando-se o período de osseointegração (cicatrização) que dura, em média, de 02 (dois) a 06 (seis) meses para que o trauma seja absorvido pelo organismo, o que significa que a retomada do tratamento dependeria de avaliações posteriores.

Afirmou que a paciente foi reavaliada em novembro de 2022 e em março de 2023 e, em ambas as ocasiões, foi orientada sobre os cuidados que deveria ter com os pinos e a prótese provisória, como por exemplo, evitar ingestão de alimentos rígidos e manter o asseio diário.

Prosseguiu na narrativa de que a prótese definitiva foi colocada em 05/07/2023 e, em nenhum momento, condicionou a finalização do tratamento à quitação do valor contratado.

Em vista disso, impugnou os áudios e
prints
de conversas por meio do aplicativo WhatsApp juntados na inicial. No mais, pediu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida.

É imperioso esclarecer que a questão discutida no bojo destes processo prescinde de prova pericial, visto que a Apelante não aponta existência de erro em seu atendimento, e sim que teria havido o descumprimento do prazo combinado para colocação definitiva do implante dentário, fato que gerou seu descontentamento com o serviço prestado e levou a reforçar o pedido indenizatório por danos à sua esfera extrapatrimonial.

Com efeito, está incontroverso que a Clínica Apelada foi contratada para realizar tratamento odontológico de implantes ósseos integrados do tipo “com prótese protocolo”, cuja contratação ocorreu em
13/07/2022
, data em que a Apelante optou em fazer o pagamento dos serviços (R$ 8.000,00) de forma parcelada, com entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante dividido em 12 (doze) meses.

É igualmente irrefutável que a fase 1 do procedimento, com a cirurgia de fixação das estruturas metálicas (pinos em titânio), foi realizada em
31/08/2022
.

De acordo com a narrativa inaugural, a Clínica Odontológica teria garantido que o implante dentário seria concluído ainda em agosto de 2022. Todavia, além de a “promessa” não ter sido cumprida, já que esteve na sede da Apelada outras 02 (duas) vezes (novembro/2022 e março/2023) e, em nenhuma das ocasiões, o procedimento foi finalizado, as atendentes do consultório passaram a exigir a prévia quitação dos serviços.

Nesse ponto, reside a contenda.

Do exame detido do caderno processual, conforme adiantado no início do voto, não foi possível encontrar prova documental irresoluta que ratifique a tese de que o implante dentário seria realizado em ato único, iniciado e concluído em agosto de 2022.

Ora, se o procedimento contratado pela Apelante é complexo e, consoante bem explicitado pelo Juiz sentenciante, a Clínica Odontológica agiu de acordo com a Consolidação das Normas para Procedimento nos Conselhos de Odontologia, é certo que a demora de 11 (onze) meses para finalizar o procedimento encontra lastro.

Aliás, não custa reforçar que a paciente Apelante não se opôs às fases do tratamento dentário.

E mesmo que a Apelada tivesse condicionado a finalização do tratamento à quitação do valor contratado, por se tratar de contrato bilateral celebrado por livre e espontânea vontade, a Apelante não poderia exigir a obrigação de finalizar o implante dentário sem, antes, cumprir sua parte na obrigação, que é pagar o preço combinado. É essa a inteligência do artigo 476 do Código Civil.

Com efeito, ainda que o caso seja interpretado como relação de consumo, o ponto nodal desta lide não é a qualidade do serviço prestado, insucesso do tratamento ou a frustração às expectativas da Apelante quanto à parte estética esperada, que se insere na esfera da obrigação de resultado, e sim a exigência de finalização do implante dentário no tempo estimado pela própria paciente, que confessou ter atrasado algumas prestações.

Acerca da falta de quitação do valor dos serviços, ao examinar com cuidado os termos contratados, verifica-se que o não pagamento de alguma prestação por parte da contratante poderia ensejar, a critério da Clínica contratada, a suspensão do tratamento.

Eis o que diz a Cláusula Sétima:

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INADIMPLÊNCIA

(...)

§2o - O não pagamento de qualquer parcela ou valor devido pelo(a) PACIENTE poderá ensejar, a critério exclusivo da CLÍNICA, a suspensão da prestação dos serviços até que o débito seja integralmente quitado pelo (a) PACIENTE, conforme disposição no art. 476 do Código Civil, sem prejuízo da rescisão contratual.

A jurisprudência já deliberou a respeito deste assunto, conforme se lê do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Por força do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. (
TJ-MG - AC: 10024121372478001
Belo Horizonte, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021).

Dito isso, dúvidas não há que houve o cumprimento dos serviços contratados, de acordo com o protocolo clínico que garante a segurança bucal da paciente, o que afasta qualquer pretensão indenizatória por ofensa à esfera extrapatrimonial.

Impõe-se observar que a Apelante não ficou privada dos dentes superiores e inferiores, uma vez que deixou claro em seu arrazoado que estava fazendo uso de prótese provisória.

Além do mais, não prospera a tese de que ficou período prolongado sem poder se alimentar adequadamente ou com limitações funcionais e estéticas, já que poderia reclamar ajuste da prótese provisória em caso de inadequação ou mal encaixe.

Feitos esses esclarecimentos, é de rigor a confirmação da sentença, razão por que
desprovejo o apelo
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa; contudo, confirmo a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025